Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715899-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAURO DANTAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0703012-07.2022.8.07.0012, proposta pelo agravante em desfavor de MAURO DANTAS DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122966107 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que o autor emendasse a inicial para juntar aos autos prova da notificação do devedor ou o instrumento de protesto, porquanto a constituição em mora nas ações de busca e apreensão, fundadas em cláusula de alienação fiduciária, apresenta-se como pressuposto de constituição válida e regular do processo. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que a mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, resta configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela, adequando-se assim, à hipótese prevista no artigo 2o do Decreto–Lei 911/69. Argumenta que a notificação do devedor acerca da mora poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Aduz que encaminhou a notificação ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes e que, por esse motivo, adotou todas as medidas legalmente previstas Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço do agravado, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação do agravado. Preparo recolhido (IDs 35414794 e 35414796). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 124647267 na origem), no dia 16/05/2022, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, conforme o disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 11:17:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora